Tribunal: TJBA
Processo: 8011796-02.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011796-02.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRA NAS IND URBANAS NO EST DE PERNAMBUCO Advogado(s): RICARDO GUIMARAES SO DE CASTRO, TIRZA COELHO DE SOUZA AGRAVADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO SINDICATO ORA AGRAVANTE VISANDO À SUSPENSÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE PERDA DO OBJETO. SUBSISTE O INTERESSE PROCESSUAL, POIS ENQUANTO PERMANECE SUSPENSO O PROCESSO ELEITORAL, OS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO, DO CONSELHO FISCAL E DA DIRETORIA EXECUTIVA, OBTIVERAM A PRORROGAÇÃO DE SEUS MANDATOS POR MAIS 7 MESES, DE FORMA PRECÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE FUNDADA NA SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO QUÓRUM MÍNIMO PARA INSTALAÇÃO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, BEM COMO NA AUSÊNCIA DE 2/3 DOS VOTOS NECESSÁRIOS PARA DEFINIÇÃO DAS REGRAS DO PROCESSO ELEITORAL. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, NOTADAMENTE DIANTE DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL DECORRENTE DA CONTINUIDADE DE PROCESSO ELEITORAL COM INDÍCIOS DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÕES DA AGRAVADA QUANTO A AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO. DESNECESSÁRIO O QUORUM DE 2/3 PARA DELIBERAÇÃO POR NÃO SE TRATAR DE PRETENSÃO VISANDO ALTERAÇÃO DE REGRA ESTATUTÁRIA. SUPOSTA INTENÇÃO DO SINDICATO AGRAVANTE DE PROMOVER SEQUESTRO DE REPRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS PELO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PROVA DE TAIS CONDUTAS A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE QUE REFOGE AOS ESTREITOS LIMITES DE COGNIÇÃO DO AGRAVO. RECURSO PROVIDO. REVOGADO O PROCESSO ELEITORAL IMPUGNADO E DETERMINADA A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS VIGENTES, ATÉ A POSSE DOS ELEITOS EM NOVO PROCESSO ELEITORAL, CORRIGIDOS EVENTUAIS VÍCIOS APONTADOS NA AÇÃO DE ORIGEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8011796-02.2021.8.05.0000, em que figuram, como agravante, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO – SINDURB PE e, como agravado, NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.